Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-44.2010.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003142-44.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Neres Silva dos Santos (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIO LOPES DA SILVA - CPF: 460.450.581-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NERES SILVA DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DO
ARTIGO 157, § 2.º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL

–
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO ORIGINARIAMENTE IMPUTADO –
INVIABILIDADE
– ACERVO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À AUTORIA DELITUOSA

- ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

- Se o conjunto probatório é inconclusivo, não fornecendo a segurança necessária à prolação de um juízo condenatório, sobretudo no tocante à autoria delituosa, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO NERES SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, nos autos da ação penal n.º
0003142-44.2010.8.11.0013
, na qual o ora apelado
NERES SILVA DOS SANTOS
restou
absolvido
da imputação do crime tipificado no
artigo 157, § 2.º, incisos I e II do Código Penal
, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais apresentadas no ID 130857209 – págs. 145/146, o i.
Órgão Ministerial
requer a reforma da r. sentença a fim de que o apelado seja
condenado
pela prática do crime que lhe fora imputado, uma vez demonstradas a materialidade e a autoria do roubo majorado.

Por meio do ID 130857209 – págs. 150/156, aportaram aos autos as contrarrazões de
NERES SILVA DOS SANTOS
, pleiteando o desprovimento do recurso aviado pelo
Parquet
, diante da ausência de prova judicializada acerca da autoria delituosa.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 135770685, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, opina pelo
des
provimento
do recurso ministerial, a fim de se manter a r. sentença absolutória.

Convertido o julgamento em diligência por meio do despacho de ID 135842699, visando a requisição das mídias digitais ausentes originariamente nos autos, foram estas anexadas no ID 147366399, ocasião em que foi reaberta a vista dos autos à Cúpula Ministerial que em cota de ID 156140176 ratificou o parecer anteriormente apresentado.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Segundo se infere dos autos,
NERES SILVA DOS SANTOS
fora originariamente denunciado como incursos nas sanções do
artigo 157, § 2.º, incisos I e II do Código Penal [roubo majorado mediante o uso de arma e em concurso de pessoas]
, porque no dia 27 de novembro de 2009, por volta de 23hOOmin, no estabelecimento comercial "Bar do Elio", localizado na Avenida 02, esquina com a rua 05, Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, em concurso com outro indivíduo não identificado, teria subtraído para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo (não aprendida), coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

De acordo com o apurado, o ora apelado e um outro indivíduo não identificado, utilizando de uma motocicleta, teriam chegado no estabelecimento comercial "Bar do Elio" e, ambos utilizando-se de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, instante em que exigiram que a vítima entregasse o dinheiro e o celular, dizendo
"é um assalto, fica quietinho, nós só quer o dinheiro"
. Naquela ocasião,
NERES SILVA DOS SANTOS
e seu comparsa teriam subtraído a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung.

Por fim, registrou-se na exordial acusatória que ambos evadiram-se do local, utilizando do referido veículo.

Após regular instrução criminal, a MM. Juíza
a quo
obtemperou que
“...a autoria do delito não restou devidamente comprovada,
principalmente em razão da declaração apresentada pela vítima Elio Lopes da Silva em Juízo
: ‘(...) estava fechando já, chegaram em dois (...); que já encostaram uma arma (gesticulou indicando na região das costas) e o outro estava na janela com outra arma e me abordaram (...); levaram um celular Samsung, dinheiro que tinha no bolso, na gaveta pegou também o que tinha lá dentro (...); o rosto estava descoberto (...); não recuperou nada (...); chegou lá (Delegacia), tinha as fotos das pessoas lá no computador, aí foram mostrando, chegou naquele cidadão (...);
reconheceu pela foto; nunca mais viu (...); à noite é complicado (...); não tem certeza absoluta (sobre o reconhecimento)
(...).”
grifei.

Agregado ao teor do depoimento judicial da vítima, ressaltou-se que esta demorou cerca de dez dias para registrar a ocorrência na delegacia de polícia, fator de afetação da plenitude da memória do ocorrido, mormente diante do estresse da grave ameaça perpetrada com emprego de armas de fogo, sem olvidar de que também sob o crivo do contraditório o apelado negou a prática delituosa, muito embora a tenha confessado na fase inquisitiva.

A r. sentença continuou explorando os elementos de prova e, ao cotejar as declarações prestadas pela vítima e apelado na fase policial, ainda destacou relevantes apontamentos díspares,
in verbis
:

“...a vítima não mencionou a presença de outras pessoas no bar durante o roubo, ao passo que o réu descreveu terem subtraído bens do estabelecimento e de alguns clientes; a vítima narra que ambos os assaltantes que a abordaram empunhavam arma de fogo, ao passo que o acusado narrou portar uma faca e seu comparsa um revólver...” –
sic – ID 130857209 – pág. 141.

Dessa forma, não obstante demonstrada a materialidade delitiva pelo Boletim de Ocorrência de ID 130857209 – págs. 9/10; Auto de Avaliação de ID 130857209 – pág. 16 e depoimentos colhidos nos autos, a autoria atribuída ao apelado realmente se apresenta frágil, mormente quando uma confissão extrajudicial não serve para, isoladamente, embasar um édito condenatório.

Logo, considerando que o conjunto probatório se apresenta inconclusivo, sem o fornecimento da segurança necessária à prolação de um juízo condenatório, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, é que se torna impositiva a manutenção do édito absolutório do apelado com relação ao crime que lhe foi imputado
.

CONCLUSÃO

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, a fim de manter incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
0003142-44.2010.8.11.0013
, que tramitou perante a 3.ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023